Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-73.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. CONSUMO DE ÁGUA. VAZAMENTO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA CAESB. DEVER DE ADEQUAÇÃO DAS FATURAS PARA A MÉDIA ANUAL. DANO MORAL EXISTENTE. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMULADO INTEMPESTIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que a condenou a pagar, em favor da autora, as quantias de R$ 1.000,00 e R$ 71,92, a título de danos morais e repetição de indébito, respectivamente, bem como determinou que ela reemitisse as faturas dos meses de setembro e outubro de 2018 de acordo com a média anual de consumo. Por fim, confirmou a tutela provisória outrora deferida para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de água para a autora, em razão do não pagamento das faturas vencidas nos meses de setembro e outubro/19. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de prova pericial. No mérito, afirma a legitimidade das cobranças, bem como inexistência de danos morais e ausência de pedido tempestivo de repetição do indébito.

2. Preliminar de incompetência absoluta: desnecessária a designação de perícia técnica para resolução do caso, pois as provas presentes nos autos, em especial os e-mails trocados entre as partes, tornam certa a existência de vazamento de água externo, bem como que a própria recorrente procedeu à troca do registro defeituoso. Preliminar rejeitada.

3. Constatado que houve vazamento de água externo à residência da autora, que foi causado por registro reconhecidamente viciado, caberia à recorrente demonstrar que o consumo elevado de água se deu por vazamentos dentro do domicílio da recorrida. Tal alegação, em verdade, acabou por ser rechaçada pela fatura do mês de novembro/2019, que revela que após o conserto do registro o gasto de água voltou a se dirigir à média anual.

4. Deste modo, é o caso de ser reconhecida a cobrança excessiva realizada pela ré, mantendo-se a determinação da sentença para readequação das faturas dos meses de setembro e outubro/2019.

5. Em relação ao dano moral, sabe-se que o mero direcionamento de cobranças indevidas não são suficientes, por si só, para gerar tal espécie indenizatória. Entretanto, diante do fundado receio suportado pela autora de que teria suspenso o abastecimento de água em sua residência (o que não foi concretizado em razão da tutela de urgência deferida), bem como das diversas tratativas extrajudiciais travadas entre as partes, considero existente a lesão imaterial, bem como correta a fixação da indenização em R$ 1.000,00, valor que promove compensação pelo infortúnio sem causar enriquecimento ilícito.

6. Por outro lado, razão assiste à recorrente quanto à inviabilidade da sua condenação a pagar, em dobro, o valor correspondente à troca do registro de cavalete (R$ 35,96). Isto porque tal pedido, que não pode ser considerado como implícito, não foi formulado na petição inicial, mas apenas na petição de ID 15246711, que deve ser recebida como aditamento da inicial.

7. Entretanto, como determina o art. 329, II, do CPC, o aditamento da petição inicial formulado quando já consumada a citação depende do consentimento da parte contrária, concordância que não se vê presente nos autos, razão pela qual é imperioso o afastamento da condenação em questão, garantida a nova propositura de ação com esse fim.

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar rejeitada. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação da recorrente ao pagamento da quantia de R$ 71,92, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).